Tribunal: TJMT
Processo: 1018577-94.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018577-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), SANTO JAIR LYRA - CPF: 375.072.909-30 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO SZARESKI - CPF: 336.131.330-91 (AGRAVADO), FELIPE DA MOTTA SZARESKI - CPF: 033.793.141-02 (AGRAVADO), THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – TESE NÃO INVOCADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONTRATO AGRÁRIO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO ESTATUTO DA TERRA – MODIFICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À RENOVAÇÃO PELAS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – NORMA COGENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NO PRAZO LEGAL – RENOVAÇAO AUTOMÁTICA – AUTORES/ARRENDATÁRIOS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. O
Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, não podendo extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral afeta à discussão da competência territorial (relativa) do Juízo, deve ser suscitada em Primeiro Grau
.
2. “
O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1277085/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTO JAIR LYRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Pedido de Liminar de Tutela Provisória de Urgência
”

(Proc. nº 1001383-31.2021.8.11.0049), ajuizada contra o agravante por MOACIR ANTÔNIO SZARESKI e FELIPE DA MOTTA SZARESKI, deferiu pedido de antecipação da tutela “
para determinar a manutenção dos autores na posse do imóvel objeto da matrícula 2.924 do CRI de Vila Rica/MT, com área de 400 hectares (260 utilizáveis para lavoura), devendo o requerido se abster de promover qualquer ato em prejuízo da atividade agrícola desenvolvida no local
” até novo pronunciamento, por entender satisfatoriamente demonstrado que “
os autores/arrendatários não enviaram notificação manifestando o interesse na renovação do contrato dentro do prazo estipulado no contrato, e, em contrapartida, o réu também deixou de notificá-los sobre o desinteresse na renovação do negócio (ou sobre o interesse de reaver a posse do imóvel, conforme preferir) dentro do prazo prescrito pelo Estatuto da Terra para a eficácia do ato (seis meses antes do vencimento do contrato - art. 95, IV e V)
” – cf. Id. nº 64650364 dos autos de origem.

O réu/arrendador/agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juízo da Comarca de Vila Rica/MT para processar e julgar a presente demanda, explicando que “
o imóvel objeto do arrendamento descrito na lide encontra-se encravado no município de Santa Cruz do Xingu/MT
”, e que as partes somente “
elegeram o foro da comarca de Vila Rica/MT, visto que na época de sua celebração (16/11/2015) a cidade de Santa Cruz do Xingu/MT, local do imóvel e da assinatura do contrato, era jurisdicionada pelo foro então eleito
”, mas com a ressalva de que “
seria admitida a prorrogação da competência única e exclusivamente acaso a sede da comarca do município de Santa Cruz do Xingu/MT fosse alterada
”, o que de fato ocorreu “
no transcorrer da vigência contratual
”, quando referido município passou a integrar a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (cf. Id. nº 105619973 - Pág. 5/6)

No mérito, admite que “
tentou uma renovação contratual com o senhor Moacir Antônio Szareski e sua esposa Marlene Gresele de Mota Szareski, visto que eram os legítimos arrendatários
(...)
do imóvel que lhe pertence
”, esclarecendo que “
pretendia
(...)
a renovação nos mesmos moldes do contrato originário, alterando-se tão somente os valores do preço, por estarem muito defasados com a atual realidade de mercado
”, mas a renovação foi frustrada “
por diversas dificuldades criadas pelo filho destes arrendatários, o senhor Felipe da Motta Szareski, que, amparado por sua advogada e esposa,
(passou)
a alterar as cláusulas do contrato que já estava vencido, para impor condições desfavoráveis que não
(lhe)
agradaram
”, especialmente “
a imposição dos agravados para que houvesse a alteração dos arrendatários, excluindo-se as pessoas de Moacir Antônio Szareski e sua esposa Marlene Gresele de Mota Szareski para figurar tão somente o filho deste casal, o senhor Felipe da Motta Szareski
” (sic – cf. Id. nº 105619973 - pág. 9/10).

Aduz que “
o contrato originário do arrendamento previa na Cláusula Segunda que o mesmo poderia ser renovado caso houvesse interesse das partes, mediante comunicado prévio por escrito e reduzido o termo mediante aditivo em até 120 (cento e vinte) dias antes do término
”, e que “
os arrendatários, ora agravados, não manifestaram expressamente seu interesse na renovação dentro do prazo previsto
”, fato que “
gerou a expectativa do agravante de que eles desocupariam a área rural na data prevista para o encerramento do contrato, ou seja, dia 30/04/2021
” (sic – cf. Id. nº 105619973 - pág. 10).

Sustenta, ainda, que “
o contrato de Parceria Agrícola firmado entre o agravante e um dos agravados, o senhor Felipe Motta Szareski
(é)
um contrato fajuto e fraudulento, que não possui qualquer efeito sobre o contrato de arrendamento originário,
(e só foi celebrado/simulado)
para que os verdadeiros arrendatários pudessem fomentar e viabilizar suas atividades comerciais na área arrendada
”; pontua, nesse aspecto, que “
o senhor Felipe Motta Szareski nem figura como parte no instrumento de contrato originário do arrendamento do imóvel firmado no ano de 2015, sendo parte totalmente ilegítima para figurar na presente demanda, fato que será apreciado em sede de preliminar de contestação no momento oportuno
” (sic – cf. Id. 105619973 - pág. 11/12).

Pede, sob esses fundamentos, “
seja reconhecida a
(...)
incompetência territorial absoluta do foro de distribuição da ação, para que seja declarada a nulidade de todos os atos praticados nos autos, inclusive da decisão que deferiu a ordem liminar da tutela antecipada, para que os autos sejam encaminhados ao foro competente (Comarca de Porto Alegre do Norte/MT), para que seja distribuído e reiniciado todos os seus trâmites processuais pelo juízo competente
”, ou, no mérito, seja provido o recurso para que, reformada a decisão agravada, que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 105619973 - pág. 14/15).

A decisão de Id. nº 106679960 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão concessiva do direito à permanência dos ora agravados na área arrendada.

Nas contrarrazões, os agravados
refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 106679960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral afeta à discussão da competência territorial (relativa) do Juízo, deve ser suscitada em Primeiro Grau, especialmente se, como no caso, eventual reconhecimento da suposta incompetência não derruiria a eficácia da decisão recorrida, já que, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, “
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão sobre pedido de antecipação da tutela e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

O litigio gira em torno de discussão acerca da ocorrência (ou não) de renovação automática de contrato de arrendamento de imóvel rural, diante da ausência de notificação premonitória tempestiva pelo arrendador, a teor do que dispõe o art. 95, IV e V, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e o art. 22, §2º, do Decreto nº 59.566/1966, onde o réu/agravante Santo Jair Lyra figura como o arrendador das terras e, como arrendatários, encontram-se os autores/agravados Moacir Antônio Szareski e Felipe da Motta Szareski.

O contrato celebrado entre os litigantes no dia 16/11/2015 tem por objeto área de 400 hectares inserida no imóvel registrado na matrícula de nº 2.924 do SRI da comarca de Vila Rica/MT, com o prazo de duração estipulado “
desde a sua assinatura até 30 de abril de 2021, e poderá ser renovado caso haja interesse de ambas as partes, o qual deverá ser comunicado por escrito e reduzido o termo mediante aditivo até 120 (cento e vinte) dias antes do término
” (cláusula 2º, cf. Id. nº 105619982 - pág. 30/31), e, a respeito à hipótese de venda ou novo arrendamento do imóvel, assim os contratantes convencionaram:

“Cláusula Décima Quarta: no caso de venda ou novo arrendamento do imóvel objeto do presente instrumento ao ARRENDANTE ficam obrigado a conceder em favor dos ARRENDADATÁRIOS em igualdade de condições pelo período de 01 (um) ano depois
de encerrado o contrato, o direito de preferência na compra ou no arrendamento do imóvel, desde que tenham cumprido integralmente todas as cláusulas deste instrumento (cf. Id. nº 105619982 - pág. 32/33).

Os autores/agravados/arrendatários enviaram notificação manifestando o interesse formal na renovação do contrato dentro do prazo estipulado no contrato (cf. Id. nº 105619982 - pág. 51/53), e, em contrapartida, o réu/agravante/arrendador deixou de notificá-los sobre o desinteresse na renovação do negócio (ou sobre o interesse de reaver a posse do imóvel, conforme preferir) dentro do prazo prescrito pelo Estatuto da Terra para a eficácia do ato (seis meses antes do vencimento do contrato - art. 95, IV e V), limitando-se a informar que “
não tinha mais interesse na renovação do contrato
”, e solicitou a imediata desocupação do imóvel, o que, porém, desagradou os autores/arrendatários, que, entendendo ter havido a renovação automática do contrato, não pretendiam sair da área naquele momento, o que, então, deu origem ao ajuizamento desta ação.

Na decisão agravada, em análise do pedido de antecipação da tutela deduzido na inicial, o MM. Juiz entendeu que estariam
“p
resentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois, ao menos em juízo sumário de cognição, os requerentes comprovaram que firmaram contrato de arrendamento com o requerido, este com vencimento no dia 30.04.2020 (contrato em id. 61692691), e o réu deixou de notificá-los sobre o desinteresse na renovação do negócio (ou sobre o interesse de reaver a posse do imóvel, conforme preferir) dentro do prazo prescrito pelo Estatuto da Terra para a eficácia do ato (
seis meses antes do vencimento do contrato - art. 95, IV e V
),
acrescentando, ainda, que, “
o requerido apresentou anuência para que os autores efetuassem a aquisição de insumos para a safra de soja e milho, com termo final no dia 30.08.2022, cuja transação foi garantida por penhor agrícola (termo de anuência em id. 61692694). Por consequência, os autores firmaram uma Cédula do Produtor Rural (CPR) garantindo a entrega de grãos com base na produção, dentre outras, da área objeto do litígio, cujo vencimento ocorre no dia 28.02.2022, conforme cópia incursa aos autos (CPR em id. 61692723; comprovantes de registro do penhor em id. 61692723 e id. 61692723)
, e, por esses motivos, deferiu o pedido “
a fim de manter os autores na posse do imóvel”,
até o deslinde da presente demanda (cf. Id. nº 105619976)).

Ordem que, naturalmente, deixou o arrendador desgostoso, ensejando, assim, a interposição do presente agravo de instrumento, em que, para além da discussão em torno do risco de danos, prejuízos e congêneres, combateu a pretensão autoral e a conclusão decisória em duas frentes de batalhas, as quais, em síntese, consubstanciam a controvérsia recursal em dois grandes tópicos, sendo, o primeiro, a tentativa frustrada de renovação contratual, em razão de
“
diversas dificuldades criadas pelo filho destes arrendatários, o senhor Felipe da Motta Szareski, que, amparado por sua advogada e esposa,
(passou)
a alterar as cláusulas do contrato que já estava vencido, para impor condições desfavoráveis que não
(lhe)
agradaram
” (sic – cf. Id. nº 105619973 - pág. 9/10).

Segundo, o descabimento do exercício de direito à renovação automática do contrato de arrendamento com esteio na causa de pedir exposta na petição inicial, porque, segundo alega o réu/agravante, a pretensão do arrendatário decorreria da inobservância do direito de preferência decorrente da falta de notificação formal, com a antecedência de seis meses da data de vencimento do contrato, acerca do recebimento de propostas de arrendamento formuladas por terceiro ao arrendador.

No caso, à mingua de elementos mais robustos para que se possa chegar a uma resposta diversa quanto à primeira indagação que norteio a controvérsia recursal, é o de que, pelos mais diversos e variados princípios protetivos,
e.g.
justiça social e função social da propriedade (Lei nº 4.504/64, arts. 1º e 2º), o arrendatário não notificado para o exercício de direito de preferência teria expectativa legítima do direito de pretender a renovação automática do contrato de arrendamento rural e a manutenção da posse da área, e assim o é por força de expressa previsão do art. 95, IV e V, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e do art. 22, §2º, do Decreto nº 59.566/66.

Lei nº 4.504/1964
: Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até seis meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação das propostas existentes. Não se verificando a notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o locatário, nos trinta dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso anterior não prevalecerão se, no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou através de descendente seu.

Decreto nº 59.566/1966:
Art. 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

(...)

§ 2°. Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendádor por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7° e 8° deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

Quanto a esse ponto, admito que a decisão agravada merece ser prestigiada, pois, ainda em cognição sumária, as circunstâncias envoltas no caso favorecem à pretensão autoral, que, em primeiro momento, não é derruída por nenhum dos óbices suscitados pelo réu/agravante (tentativa frustrada de renovação contratual e falta de notificação formal, com a antecedência de seis meses da data de vencimento do contrato). Primeiro, apesar de sua natureza privada e de ser regulado pelos princípios gerais que regem o direito comum, o contrato agrário sofre repercussões de direito público em razão de sua importância para o Estado (opção política-legislativa), do protecionismo que se quer emprestar ao homem do campo, à função social da propriedade e ao meio ambiente, fazendo com que a máxima do
pacta sunt servanda
não se opere em absoluto nestes casos, é o que explicitamente dispõe o art. 2º do Decreto nº 59.566/66 ao dizer que “
todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos
” (“caput”), enfatizando, em seguida, que “
qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito
” (parágrafo único).

Se a clareza redacional do texto legal já não fosse suficiente, confirmando o caráter cogente das normas de regência, o eg. STJ sedimentou o entendimento de que “
tanto o Estatuto da Terra, como a Lei n. 4.947/1966 e o Decreto 59.566/1966 (que o regulamenta) dão ênfase ao princípio fundamental da irrenunciabilidade de cláusulas obrigatórias nos contratos agrários, perfazendo dirigismo contratual com fito de proteger e dar segurança às relações ruralistas. Como se vê, estabelece a norma a proibição de renúncia, no arrendamento rural ou no contrato de parceria, de direitos ou vantagens estabelecidas em leis ou regulamentos (nos termos dos arts. 13, I, do Decreto e 13, IV, da Lei n. 4.947/1966)
”, ou seja, “
as normas de regência do tema detêm caráter cogente, de observância obrigatória, porquanto disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1182967/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015).

E, entre as condições impostas irrecusavelmente aos contratos agrários, em restrição à autonomia da vontade dos contratantes, inserem-se justamente as disposições acerca das “
bases para as renovações convencionadas
”.

Lei nº 4.504/1964
: Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

(...)

c) bases para as renovações convencionadas;

d) formas de extinção ou rescisão.

Decreto nº 59.566/1966:

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei nº 4.947-66);

(...)

IV - Bases para as renovações convencionadas seguido o disposto no artigo 95, incisos IV e V do Estatuto da Terra e art. 22 deste Regulamento.

V - Causas de extinção e rescisão, de acôrdo com o determinado nos artigos 26 a 34 dêste Regulamento.

Seguindo essa diretiva quanto à força obrigatória das normas que compõe o microssistema agrário, em importante precedente que confirmou e consolidou a posição da Corte Superior de Justiça desde então, ao se discutir a questão relativa à renovação do arrendamento rural, a 3ª Turma definiu que “
o Estatuto da Terra
prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática
. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1277085/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016), merecendo destaque as seguintes considerações do voto condutor:

“(...),
a Lei nº 4.505/64, no art. 95, IV e V, prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo contratual para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática.

(...)

Transcreve-se, também, doutrina de Silvia Opitz e Oswaldo Opitz:

‘Se, findo o prazo do arrendamento, o arrendatário continuar na posse do imóvel, sem oposição do proprietário, presumir-se-à renovado o arrendamento, em face do ET (Estatuto da Terra) e seu Regulamento? A resposta é afirmativa, porque somente a notificação é que impede a renovação automática. Na ausência de notificação, o contrato considerar-se-á automaticamente renovado para o arrendador, mas não para o arrendatário, que tem o prazo de trinta (30) dias para manifestar sua desistência, a partir do término da notificação (Regulamento, art. 22, § 1º).’ [in: Curso Completo de Direito Agrário. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 402]

A questão que se põe, então, é saber se as partes podem estabelecer outra forma de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra. O artigo 95, em seu inciso XI, traz a seguinte previsão (redação da norma à época dos fatos):

(...)

Na lição de José dos Santos Pereira Braga:

‘Por razões de inegável interesse público, o Estatuto da Terra fixa condições obrigatórias irrenunciáveis para os contratos de arrendamento. Deixando à regulamentação o complemento necessário, o legislador ditou cláusulas que devem ser tidas como existentes e pactuadas em todos os contratos de arrendamento, escritos ou verbais (art. 95, inciso IX).

As condições impostas às partes, por força de lei, consubstanciam as seguintes restrições à autonomia da vontade: a) limites de preços de aluguel e forma de pagamento em dinheiro ou seu equivalente em produtos colhidos; b) prazos mínimos de locação e limites de vigência para os vários tipos de atividades agrícolas; c) bases para as renovações convencionadas; d) formas de extinção ou rescisão; e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas
." [in: Direito Agrário Brasileiro. Coord. Raymundo Laranjeira. São Paulo: LTr, 1999, pág. 346]” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1.455.709⁄SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 05⁄05⁄2016, DJe 13⁄05⁄2016)

Essa é a posição que também segue este eg. TJMT:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO -

PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO NÃO COMPROVADA - PAGAMENTO DE ALUGUEL ELIDIDA POR ADITIVO CONTRATUAL – ÁREA ARRENDADA MENOR DO QUE A ÁREA CONTRATADA – ARRENDAMENTO CELEBRADO COM TERCEIRO – AFRONTA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DECRETO LEI 59.566/66 E ESTATUTO DA TERRA – DIREITO A RENOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERDAS E DANOS - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na renovação do contrato de arrendamento rural, tem-se que o artigo 22 em seu parágrafo segundo do Decreto 59.566/66 dispõe: (...)

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra) ”.

2. Embora o prazo para notificação tenha sido observado, não há menção aos motivos acerca da retomada do imóvel, se para uso próprio, consoante também disciplina o artigo 95, inciso V do Estatuto da Terra. Portanto, ainda que tenha efetivado a notificação dentro do prazo estabelecido em lei, limitou-se em declinar que não possuía mais interesse em dar prosseguimento ao contrato, o que, seguramente, viola a legislação de regência, porquanto em desacordo com a exegese do art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra, Lei 4504/64. (...).” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- RAC nº 0000283-98.2009.8.11.0107, Rel. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – ARRENDANTE/PROPRIETÁRIA QUE ASSENTIU QUE O ARRENDATÁRIO TERMINE EM REALIZAR A COLHEITA NAS ÁREAS ARRENDADAS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – JUÍZO DO LOCAL DO IMÓVEL – ART. 47, § 2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Contrato de arrendamento rural juntado aos autos.

Sendo assim denominado o ajuste, incide nele o regramento previsto no Estatuto da Terra. 2. Findo o prazo estabelecido no pacto, o contrato é renovado automaticamente, salvo se o arrendador notificar o arrendatário no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato, de sua intenção de retomar o imóvel, nos termos do art. 95, inciso V do Estatuto da Terra. (...).” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAI nº 1015279-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – ESTATUTO DA TERRA - NOTIFICAÇÃO – PRAZO NÃO OBSERVADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em supressão de instância e/ou ausência de interesse de agir quando se recorre de decisão de indeferimento de tutela de urgência e diante da realização do ato judicial (leilão), também pleiteou o sobrestamento dos respectivos efeitos. 2. A tutela provisória deve ser parcialmente deferida para manter a arrendatária no imóvel até que a instrução processual autorize a modificação fática, com pagamento da diferença entre o valor do seu contrato e o que foi obtido no leilão, conforme pedido alternativo” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI nº 1008210-50.2017.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 25/10/2017, DJe 27/10/2017).

Como dito no começo desta exposição, não há dissenso significativo nos autos quanto ao fato de que não houve notificação premonitória com a antecedência mínima de seis meses, na verdade, consta dos autos que, em um primeiro momento, o arrendador até pretendia renovar o contrato, desde que renegociado, mas, sobrevindo insucesso das tratativas, resolveu finalizar a avença por conta própria e nos seus próprios termos.

Tem-se, então, consoante o raciocínio trilhado até aqui, que, em análise inicial do litigio, inexistindo motivos a justificar o imediato afastamento da norma especial, não tendo ocorrido a notificação temporânea, o contrato de arrendamento rural foi, sim, renovado, sendo justa a pretensão liminar dos arrendatários/autores/agravados de fazer valer as suas disposições contratuais por enquanto, durante o regular desenvolvimento do processo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022